Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO COMPROVADO. ATIPICIDADE AFASTADA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, por ter descumprido medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, enviando-lhe diversas mensagens de voz. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo e atipicidade, além da redução da pena com base na confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve dolo ou erro de tipo que afaste a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) determinar se é possível fixar a pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, com base em circunstância atenuante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão do réu, associada às provas documentais e aos depoimentos coerentes da vítima, confirma a prática do crime de descumprimento das medidas protetivas, inexistindo qualquer consentimento da vítima para os contatos efetuados.
4. O consentimento da vítima, quando comprovado de forma inequívoca, pode afastar a tipicidade do crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha; contudo, no caso concreto, a vítima reiteradamente declarou que não consentiu com os contatos, circunstância que afasta a aplicação dessa excludente.
5. A tese de atipicidade da conduta é incompatível com o contexto probatório, pois o réu foi pessoalmente intimado das medidas protetivas e não apresentou prova idônea de sua revogação ou anuência da vítima.
6. Embora reconhecida a confissão espontânea como atenuante, aplica-se a Súmula 231 do STJ, segundo a qual tal circunstância não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.
7. O entendimento pacificado pelo STF (Tema 158) e pelo STJ reafirma a impossibilidade de mitigação do piso penal na segunda fase da dosimetria, salvo se houver causa especial de diminuição, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O consentimento da vítima, para afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, deve estar demonstrado de forma inequívoca nos autos.
A ausência de revogação judicial das medidas protetivas e a ciência pessoal do réu sobre sua vigência afastam a alegação de erro de tipo.
A incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento do STF (Tema 158) e Súmula 231 do STJ.